Tribunal: TJSP
Processo: 1024197-76.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
r Estadual 1.010/2007. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1024197-76.2019.8.26.0053; Relator (a): Borelli Thomaz; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/12/2020; Data de Registro: 03/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Enquadramento

Relator(a):

Borelli Thomaz

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

13a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/12/2020

Data de publicação:

03/02/2021

Ementa:

Magistério. Regime da Lei n° 500/74. Autora admitida como Professora de Educação Básica I (PEB I). Reenquadramento. Descabimento. Possibilidade legal de evolução funcional apenas para nível superior dentro da respectiva classe. Lei Complementar Estadual 1.010/2007. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001029614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024197-76.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DORINEIDE MARTINS DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento, por maioria de votos, vencido o Relator sorteado, que declara.
Acórdão com o 2o Juiz.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores BORELLI THOMAZ,
vencedor, FERRAZ DE ARRUDA, vencido, FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA
(Presidente), DJALMA LOFRANO FILHO E ISABEL COGAN.
São Paulo, 16 de dezembro de 2020.
BORELLI THOMAZ
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30.314
APELAÇÃO No: 1024197-76.2019.8.26.0053
COMARCA: CAPITAL
JUÍZO DE ORIGEM: 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA: ANTONIO AUGUSTO GALVAO DE FRANCA
APELANTE: DORINEIDE MARTINS DOS SANTOS
APELADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Magistério. Regime da Lei n° 500/74. Autora admitida
como Professora de Educação Básica I (PEB I).
Reenquadramento. Descabimento. Possibilidade legal de
evolução funcional apenas para nível superior dentro da
respectiva
classe.
Lei
Complementar
Estadual
1.010/2007. Recurso desprovido.
Relatório nos autos.
Pretende a autora, em suma, seu “reenquadramento” funcional,
passando da categoria “F” para vinculo ao regime jurídico da SPPrev, nos moldes da
Lei Complementar no 1.010/2007.
Via de consequência, seria de mister, segundo sustenta, a
aplicação dos arts. 43 e 44 do referido diploma normativo, os quais vedam “a
possibilidade de dispensa imotivada, pelo Estado, dos docentes do magistério público
estadual, admitidos até a publicação desta lei, com fundamento na Lei no 500, de 13 de
novembro de 1974”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Também no tocante ao previsto no art. 35, inc. III, da referida
Lei n° 500/74, que prevê a dispensa a critério da Administração no caso de cessação da
necessidade do serviço.
Outrossim, na esteira do pretendido enquadramento como
segurada da SPPREV, invoca a autora a vigência do art. 1o das Disposições Transitórias
da Lei Complementar Estadual n° 1.093/2009, a garantir “aos servidores ocupantes de
funções de docente abrangidas pelo disposto no § 2o do artigo 2o da Lei Complementar
no 1.010, de 1o de junho de 2007”, como piso, a “atribuição de carga horária
equivalente a 12 (doze) horas semanais de trabalho, composta por 10 (dez) horas em
atividades com alunos e 2 (duas) horas de trabalho pedagógico na escola, em
atividades coletivas”.
A autora, contudo, foi admitida sob a regência da Lei n° 500/74
para o exercício da função-atividade Professor de Educação Básica I (PEB I) em
10.3.2007 (pág. 28), e, não se descure, a situação de direitos decorrentes do exercício de
função pública não se confunde com o regime previdenciário aplicável.
No primeiro cenário, trata-se de direito adquirido pela só
circunstância de a pessoa haver prestado serviço à Administração e, com efeito, foge
mesmo à razoabilidade pretender que, a cada interrupção, principie novo período
aquisitivo de quinquênio, por exemplo.
Quanto ao regime previdenciário, em decorrência do princípio
tempus regit actum, assentou-se na jurisprudência o entendimento de inexistir direito
adquirido antes do preenchimento dos requisitos legais correspondentes.
Nesse diapasão, o E. Supremo Tribunal Federal editou o
Enunciado n° 359 de suas Súmulas: ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos
da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
civil, reuniu os requisitos necessários.
Por essa razão, a lei a disciplinar o regime previdenciário dos
agentes públicos é aquela vigente à época do adimplemento dos requisitos autorizantes
da concessão dos benefícios.
No caso em voga, a autora., como já referi, pretende
“reenquadramento”, sem pretender tornar-se efetiva, pois dependeria de concurso
público, como referiu na pág. 6, mas pretende permanecer no Regime Próprio de
Previdência dos Servidores Públicos, administrado pela São Paulo Previdência
(SPPREV).
Ocorre que a alteração quanto a estar nesta ou naquela categoria
(F ou O) não é evolução decorrente do exercício da função de Professor de Educação
Básica PEB-.
Vê-se, pois, inexistir fomento jurídico para a pretensão da
autora, vale dizer, é prevista apenas possibilidade de evolução funcional para nível
superior dentro da respectiva classe, e, se pretende a autora exercer função em outra
categoria, imperiosa a dispensa da classe anterior, para nova admissão, por concurso
público ou contratação por prazo determinado, situações para as quais, à evidência,
descabido mantença dela no regime previdenciário anterior.
Nesse sentido, precedentes neste C. Tribunal de Justiça:
PROFESSORA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. Pretensão ao
enquadramento como categoria "F". Inadmissibilidade. Autora que
não se encontrava vinculada ao Estado na data da entrada em vigor
da Lei Complementar no 1.010, de 1o de junho de 2007. Admitida
para ministrar aulas eventuais em apenas alguns dias de fevereiro e
março de 2007. Novo vínculo apenas em 2009. Recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desprovido. (AC no 1011459- 95.2015.8.26.0053, 2a Câmara de
Direito Público, 18-10-2016, Rel. Luciana Bresciani).
PREVIDENCIÁRIO
E
ADMINISTRATIVO

SERVIDOR
PÚBLICO DOCENTE REENQUADRAMENTO FUNCIONAL
ADMISSÃO ANTERIOR À CRIAÇÃO DA SPPREV

PRETENSÃO À INCLUSÃO NO RPPS E GARANTIA DE
ESTABILIDADE NA FUNÇÃO OCUPADO
INTERESSE DE
AGIR
INEXISTÊNCIA
DIREITO RECONHECIDO PELA
ADMINISTRAÇÃO CARGA HORÁRIA MÍNIMA ART. 2o, §
2o, LC No 1010/2007 E ART. 1o DAS DISPOSIÇÕES
TRANSITÓRIAS DA LC No 1.093/2009 ADMISSIBILIDADE. 1.
São segurados do RPPS os servidores titulares de cargo efetivo
aprovados em concurso público de provas ou de provas e títulos e os
servidores admitidos com base nos incisos I e II da Lei no 500/74
para o exercício de função permanente, inclusive de natureza técnica,
até a data da publicação da LCE no 1.010/07. 2. Negativa processual
da Fazenda Pública que não se coaduna com a situação fática
informada pela Secretaria da Educação. Prova documental de que as
professoras, no vínculo objeto da ação, são consideradas estáveis e
estão vinculadas ao Regime Próprio de Previdência Social. Falta de
interesse processual. Processo extinto em relação a parcela dos
pedidos formulados. 3. Atribuição de Carga Horária Mínima.
Inteligência do art. 1o das disposições transitórias da LC No
1.093/2009. Aplicabilidade aos docentes enquadrados no art. 2o, § 2o,
LC no 1010/2007. Cumprimento que deve se dar integralmente no
vínculo funcional de professor eventual Categoria "S", abrangido
pela regra. Independência de vínculos funcionais que não permite o
cumprimento da garantia com cômputo de aulas atribuídas em
vínculo funcional distinto Categoria "O". 4. Alegação de
desligamentos indevidos que não guarda correspondência com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prova documental existente nos autos ou com outras manifestações
processuais da parte. Pedido indenizatório improcedente. Pedido
procedente, em parte. Sentença reformada. Recurso provido.
(Apelação 1049167-43.2019.8.26.0053; Relator: Décio Notarangeli;
9a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 21/08/2020;
Data de Registro: 21/08/2020).
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO Professor de educação
básica - PEB I Pretensão de reenquadramento para PEB II, na
categoria "F", com pedido de permanência no Regime Previdenciário
da SPPREV (RPPS), e não no Regime Geral de Previdência Social
do INSS Inadmissibilidade Inteligência das disposições contidas
na Lei no 836/97 Cargos de PEB I e II que são distintos, com
diferente qualificação e forma própria de admissão e evolução
funcional Impossibilidade de mera passagem de um para o outro
sem exoneração do vínculo anterior Dano moral, outrossim, não
verificado

RECURSO
VOLUNTÁRIO
E
REEXAME
NECESSÁRIO
NÃO
PROVIDOS.
(Apelação
1027759-86.2018.8.26.0196; Relator: Vicente de Abreu Amadei; 1a
Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 17/08/2020; Data
de Registro: 17/08/2020)
Também precedentes desta C. 13a Câmara de Direito Público:
SISTEMA REMUNERATÓRIO E BENEFÍCIOS. SERVIDORA
PÚBLICA ESTADUAL
Professora que por ocasião da
publicação da Lei Complementar no 1010/2007 não estava no
exercício de função permanente Pretensão ao enquadramento no
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos.
Impossibilidade. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.
(Apelação 1023751-73.2019.8.26.0053; Relatora: Isabel Cogan;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Data do Julgamento: 05/08/2020; Data de Registro: 05/08/2020)
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
PROFESSORA DE
EDUCAÇÃO BÁSICA
Pretensão de reenquadramento na
Categoria "F". PRELIMINAR PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE
DIREITO Afastamento Aplicação da Súmula no 85 do STJ.
MÉRITO
Não cabimento do reenquadramento pretendido

Servidora que não se encontrava em exercício de função
permanente, nos termos da Lei no 500/74, na ocasião da entrada em
vigor da LCE no 1.010/2007
Impossibilidade de proceder ao
reenquadramento pretendido, com a consequente sujeição ao
Regime Próprio de Previdência do Servidor Público Precedentes
Sentença de improcedência mantida. Recurso não provido.
(Apelação
1001034-58.2019.8.26.0444;
Relator:
Spoladore
Dominguez; Data do Julgamento: 11/05/2020; Data de Registro:
11/05/2020).
Com a devida vênia, é o suficiente para realçar ser caso de
manter a r. sentença, pela qual ficou improcedente a pretensão.
Nego provimento ao recurso.
BORELLI THOMAZ
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação Cível no 1024197-76.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Dorineide Martins dos Santos
Apelado: Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO No 39.614
Trata-se de ação de rito ordinário proposta por Dorineide Martins
dos Santos, Professora Estadual de Educação Básica admitida nos termos da Lei
Estadual no 500/74, contra a Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando a
respectiva condenação no sentido de considerá-la segurada no Regime Próprio de
Previdência dos Servidores Públicos nos termos do §2o do art. 2o da Lei
Complementar Estadual no 1.010/07; a não dispensá-la imotivadamente,
conforme arts. 43 e 44 da referida lei complementar; bem como, a aplicação do
art. 1o das Disposições Transitórias da LCE no 1.093/09, para fim de atribuição de
aulas.
A ação foi julgada improcedente (págs. 96/100).
Inconformada, apela a autora (págs. 104/115) alegando, em
síntese, que ingressou no serviço público estadual anteriormente à publicação da
LCE no 1.010/07 e, portanto, tem direito a permanecer no Regime Próprio de
Previdência do Estado. Sustenta, também, possuir direito à estabilidade razoável
no serviço público, além da garantia mínima de receber vencimentos por doze
horas semanais, conforme art. 1o das Disposições Transitórias da LCE 1.093/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso é tempestivo e foi contra-arrazoado (págs. 118/144).
Subiram os autos a esta Corte.
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
A autora, professora estadual admitida nos termos da Lei
Estadual no 500/74 e que foi reenquadrada pela Administração no Regime Geral
de Previdência Social (RGPS), pretende reenquadramento no Regime Próprio de
Previdência dos Servidores Públicos (RPPS) com base no §2o do art. 2o da Lei
Complementar Estadual no 1.010/07.
Como dito alhures, a ação foi julgada improcedente e,
inconformada, insurge-se a demandante.
Postas estas considerações iniciais, tenho para mim que o recurso
comporta provimento.
Como cediço, a LCE no 1.010/07, que verbera sobre a criação da
SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV, entidade gestora do Regime Próprio
de Previdência dos Servidores Públicos, preconiza, em seu art. 2o, o seguinte:
Artigo 2o - São segurados do RPPS e do RPPM do Estado de São
Paulo, administrados pela SPPREV:
I - os titulares de cargos efetivos, assim considerados os
servidores cujas atribuições, deveres e responsabilidades
específicas estejam definidas em estatutos ou normas estatutárias
e que tenham sido aprovados por meio de concurso público de
provas ou de provas e títulos ou de provas de seleção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equivalentes;
II - os membros da Polícia Militar do Estado, assim definidos nos
termos do artigo 42 da Constituição Federal.
§ 1o - Aplicam-se as disposições constantes desta lei aos
servidores titulares de cargos vitalícios, efetivos e militares, da
Administração direta e indireta, da Assembléia Legislativa, do
Tribunal de Contas do Estado e seus Conselheiros, das
Universidades, do Poder Judiciário e seus membros, e do
Ministério Público e seus membros, da Defensoria Pública e seus
membros.
§ 2o - Por terem sido admitidos para o exercício de função
permanente, inclusive de natureza técnica, e nos termos do
disposto no inciso I deste artigo, são titulares de cargos efetivos
os servidores ativos e inativos que, até a data da publicação
desta lei, tenham sido admitidos com fundamento nos incisos I e
II do artigo 1o da Lei no 500, de 13 de novembro de 1974.
§ 3o - O disposto no § 2o deste artigo aplica-se aos servidores
que, em razão da natureza permanente da função para a qual
tenham sido admitidos, estejam na mesma situação ali prevista.
(g.n).
O quê a LCE no 1.010/07 estabeleceu foi que os servidores
estaduais admitidos nos termos da Lei Estadual no 500/74, até a data de sua
entrada em vigor (até 2.6.2007), seriam considerados segurados do Regime
Próprio de Previdência dos Servidores Públicos, administrado pelo SPPREV. Em
contrapartida, os admitidos pela primeira vez após referida data, devem ser
enquadrados no Regime Geral de Previdência Social (INSS).
Sendo notória e rotineira a prática da Administração de dispensar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
o servidor temporário para tão logo readmiti-lo, o propósito da LCE 1.010/07 foi
o de amparar esses servidores, que já estavam legitimamente admitidos e
integrados ao sistema previdenciário estadual, como se depreende do art. 44 da
Lei 500/74.
Segundo decisão do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
em
julgamento
da
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0237716-
97.2011.8.26.0000, de Relatoria do Desembargador Oliveira Santos (j.
15.02.2012), a lei em comento apenas estabeleceu um marco (antes e depois de
sua vigência) para definir o regime previdenciário dos contratados pela Lei 500,
sem romper abruptamente com o sistema anterior em que já estavam inseridos,
sob pena de violar direitos adquiridos, pois não se pode olvidar que o
desligamento do sistema próprio de previdência para o regime geral interfere
com direitos, inclusive de cunho patrimonial que se acumulam no tempo.
No presente caso, é notório que a apelante exercia atividade de
magistério antes da edição da LCE 1.010/07, exsurgindo do suporte probatório
também fato incontroverso no sentido de que referido vínculo permanecia na data
do início da vigência da indigitada norma, a par do que se entrevê da informação
prestada pela Diretoria de Ensino da Região de São Vicente (Informação no
813/2019, págs. 76/77), segundo a qual: “(...) ou seja, em 02/06/2007 (Lei
1010/2007), a servidora estava admitida como Professor de Educação Básica I
Eventual Categoria “S”, e tal admissão como professor eventual está ativa até
a presente data, com contribuição vertida para a SPPrev e vinculado ao regime

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
próprio de previdência social. Cabe frisar o art. 43 e 44 da Lei 1010/2007,
comprovando que, a servidora não foi dispensada da função ao qual (sic) foi
admitida, que é, Professor de Educação Básica I em caráter eventual”.
Todavia e aqui reside o ponto nodal da questão em que pese
as circunstâncias de que a autora outrora fosse classificada na categoria “F”
(desde 08/09/2004), de um lado, e de outro, a incontroversa permanência do
vínculo para com a ré aos 02/06/2007 e o suposto recolhimento de contribuição
previdenciária para o RPPS, o demonstrativo de pagamento de pág. 36 evidencia
que, em março/2019, a ré deduzia contribuição desse jaez em prol do RGPS (pág.
36), restando, pois, evidenciada a mácula ao direito postulado em juízo, impondo-
se a procedência da ação.
Ora, a adoção de entendimento diverso não se mostra razoável,
sob pena de violação de direitos adquiridos e de, aos poucos, alijar do sistema
previdenciário estatal todos aqueles contratados pela Lei 500 até a edição da LC
1.010/07, já que, de alguma maneira, tais servidores sempre terão uma última
admissão após referida lei.
Ressalte-se que a admissão para ministração eventual de aulas,
de acordo com o art. 10 do Decreto Estadual no 24.948/86, amolda-se
inequivocamente à admissão nos termos do art. 1o, I, da Lei Estadual no 500/74 e,
portanto, dentro da hipótese equiparadora prevista na Lei Complementar no
1.010/07.
Por outro lado, a norma do art. 2o, §2o, da LCE no 1.010/07 não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
equiparou os exercentes de função-atividade aos servidores titulares de cargos
públicos, para todos os fins, mas apenas para fins previdenciários, caso
contrário, ofenderia o disposto no artigo 37, II, da Constituição Federal.
É o que ficou decidido na Arguição de Inconstitucionalidade já
mencionada, cuja ementa dispõe da seguinte maneira:
Arguição de Inconstitucionalidade. Acórdão da C. 7a Câmara de
Direito Público, tendo por objeto o disposto no art. 2o, §§ 2o e 3o,
da Lei Complementar n° 1010/07, que teria alçado à condição
de titular de cargo efetivo o contratado pela Lei 500/74, sem o
indispensável concurso público. INOCORRÊNCIA. Lei que
disciplinou o regime próprio de previdência, incluindo os
ocupantes de função atividade admitidos até a sua edição, sem
qualquer ofensa ao art. 37, II, especialmente por não se
subsumirem aos casos previstos no § 13, do art. 40, da CF.
Arguição improcedente.

De outra parte, à autora também se aplica o disposto nos artigos
43 e 44 da LCE 1.010/07, que vedam “a possibilidade de dispensa imotivada,
pelo Estado, dos docentes do magistério público estadual, admitidos até a
publicação desta lei, com fundamento na Lei no 500, de 13 de novembro de
1974”, inclusive a dispensa a critério da Administração no caso de cessação da
necessidade do serviço, prevista no art. 35, inc. III, da referida Lei 500/74.
Da mesma maneira, quanto à pretensão de aplicação do art. 1o
das Disposições Transitórias da LCE no 1.093/09, que assegura “aos servidores
ocupantes de funções de docente abrangidas pelo disposto no § 2o do artigo 2o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Lei Complementar no 1.010, de 1o de junho de 2007”, como piso, a
“atribuição de carga horária equivalente a 12 (doze) horas semanais de
trabalho, composta por 10 (dez) horas em atividades com alunos e 2 (duas)
horas de trabalho pedagógico na escola, em atividades coletivas”.
No mesmo sentido, jurisprudência deste E. Tribunal:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO ESTADUAL.
Participação de professor no Regime Geral de Previdência Social.
Direito dos servidores reconhecido para permanência no regime
previdenciário próprio dos servidores (RPPS), do qual já fazia
parte em razão do advento da Lei Complementar no 1.010/07.
Servidores inicialmente admitidos para a função de Professores da
Educação Básica I (PEB I), categoria “F” nos termos da Lei no
500/74 antes da entrada em vigor da Lei Complementar no
1.010/07, sem perda do vínculo. Incidência do artigo 2o, §§ 2o e 3o,
da referida lei. Reconhecimento dos pressupostos da impetração.
Direito líquido e certo. Sentença reformada. Concessão da
segurança. (Apelação no 0017096-54.2012.8.26.0019, Rel Des.
JOSÉ MARIA CÂMARA JUNIOR, j. 19.02.2014)
RECURSO DE APELAÇÃO EM AÇÃO ORDINÁRIA. Apelantes
que exercem atividade de docente junto a rede estadual de ensino e
após requererem o afastamento foram readmitidos nos termos da
Lei n. 500/74, mas já em vigor a Lei Complementar no 1.010/07.
Apelantes que devem ser reenquadrados na categoria “F”, com
vínculo com a SPPREV. Não houve configuração de quebra de
vínculo com o Estado. Evidencias que os fatos narrados ocorreram
por motivo de solução de continuidade. Recurso provido
(Apelação no 0048192-19.2011.8.26.0053, Rel. Des. MARCELO
BERTHE, j. 16.12.2013)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação cível. Professores da rede pública estadual de ensino.
Admitidos nos termos da lei no 500/74. Pretensão a manutenção do
vínculo funcional na categoria F e da permanência no regime
próprio da previdência dos servidores públicos (SPPREV), com
fulcro no artigo 2o, § 2o, da Lei Complementar Estadual
1.010/2007, com todos os direitos daí advindos. Inocorrência de
ruptura do vínculo funcional. Os professores exercem função de
natureza permanente, por isso, devem ser submetidos ao regime
próprio de previdência social, não importando as ocasionais
interrupções do vínculo, para cuja renovação o Estado não pode
deixar de observar a ordem de preferência que decorrem dos
concursos públicos em que foram aprovados. Precedentes.
Sentença reformada. Pretensão que é procedente. Recurso provido.
(Apelação no 0006204-52.2010.8.26.0053, Rel. Des. Ronaldo
Andrade, j. 26.11.2013)
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL
PROFESSORA DE
EDUCAÇÃO BÁSICA - LEI 500/74 - Alteração de PEB II para
PEB I - Mudança no regime previdenciário: RPPS (SPPREV) para
RGPS - Ingresso no serviço público antes da vigência da LC no
1.010/07 - Pretensão de retorno ao regime previdenciário anterior
- Sentença de procedência mantida - Mera alteração de função -
Não se conhece do reexame necessário e nega-se provimento ao
apelo da Fazenda Pública. (Apelação/Reexame Necessário no
0010236-77.2009.8.26.0363,
Rel.
Des.
PONTE
NETO,
j.
6.11.2013)
É de rigor, pois, a reforma da sentença para julgar a ação
procedente, apostilando-se o quanto necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ônus sucumbenciais invertidos (pág.99).
Isto posto, dava provimento ao recurso.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
DIMAS BORELLI THOMAZ JUNIOR
1393AC14
8
16
Declarações de
Votos
AUGUSTO FRANCISCO MOTA FERRAZ DE
ARRUDA
1396FCB7
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1024197-76.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.